Tribunal: TJDFT
Processo: 0720045-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO, VEDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PARENTES E REPOSIÇÃO DE VERBAS. VOTAÇÕES POR PROCURAÇÃO. TEMAS DE COMPETÊNCIA DA ASSEMBLEIA-GERAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer, de destituição do síndico, vedação de contratação de parentes, reposição de verbas e votação, nas assembleias, por procuração. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Destituição do síndico. Fora das hipóteses de ilegalidade na assunção do cargo, a destituição de síndico é atribuição privativa da Assembleia-Geral (art. 1349 do Código Civil) de conformidade com a Convenção vigente, de modo que não cabe a destituição por ato judicial a pedido de um dos condôminos. De qualquer modo, a comunicação de ID 25624493, com a ata respectiva, demonstra a eleição de novo síndico, de modo que há perda de objeto neste ponto.
3 – Vedação a contratação de parentes. Não há lei que vede a contratação de parentes pelo síndico para negócio de interesse do condomínio. A disciplina de tais contratações, tendo em conta o caráter coletivo de tais relações, é da Assembleia-Geral, a quem cabe deliberar sob os critérios de conveniência e oportunidade, ressalvada a ocorrência de ilícitos.
4 – Procuração. A realização de negócios em geral mediante mandato (procuração) é autorizada pela legislação (art. 653 do Código Civil), constitui direito do cidadão, e não há restrição legal em relação às assembleias e negócios do condomínio. Assim, não cabe ao síndico ou mesmo à assembleia geral de condôminos restringir o uso de procuração, sob pena de violação a direitos legítimos do seu titular. A comunicação de deliberação sobre o tema não pode ser acolhida como perda do objeto, pois isso implicaria e convalidar ilegalidade.
5 – Ressarcimento. Valores destinados ao subsíndico. Quanto ao recebimento de valores que seriam destinados ao subsíndico, é matéria a ser tratada na prestação de contas, perante a Assembleia-Geral. O condômino individualmente não tem o direito potestativo de exigir do síndico a prestação de contas de seus atos e da destinação dos recursos do condomínio orientados ao atendimento dos assuntos de interesse comum. Assim, todas as pretensões apresentadas pelo autor são improcedentes, de modo que não há reparo a fazer na sentença, que se confirme pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.